Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-14.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015245-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES MARTINS - CPF: 820.951.081-91 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que homologou cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença, limitando a execução ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias, por considerar que o município já havia quitado o terço sobre 30 dias, sendo a condenação referente apenas à diferença para completar os 45 dias reconhecidos no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau, que considerou apenas a diferença do terço constitucional sobre 15 dias de férias, viola a coisa julgada que reconheceu o direito ao terço sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial condenou o município a "pagar o terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias não pagos à Requerente", sendo a expressão "não pagos" determinante para delimitar o objeto da execução.

4. As fichas financeiras demonstram que o município já efetuava anualmente o pagamento do terço constitucional calculado sobre 30 dias, restando devido apenas o terço sobre os 15 dias restantes para completar os 45 dias reconhecidos.

5. A metodologia adotada pela contadoria judicial está em consonância com o título executivo, pois apurou exatamente o valor devido sobre a parcela "não paga", evitando pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação à coisa julgada quando o cálculo homologado em cumprimento de sentença considera apenas a diferença entre o direito reconhecido no título executivo e os valores já pagos administrativamente. 2. No caso de condenação ao pagamento de terço constitucional sobre férias, deve-se deduzir do montante devido os valores já quitados pelo ente público, para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015245-14.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ADRIANA ALVES MARTINS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANA ALVES MARTINS requereu o cumprimento de sentença em face de MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, postulando o pagamento de R$ 20.247,68 (vinte mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) há excesso de execução, pois o cálculo da exequente incluiu indevidamente a remuneração ordinária e o terço de férias já pago sobre 30 dias; b) o valor correto da dívida corresponde apenas à diferença do terço constitucional sobre 15 dias, totalizando R$ 4.702,65. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) acolher o excesso de execução.

O juízo singular proferiu
sentença
e
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em conformidade também com a alegação da parte executada
. Concluiu que: a) o cálculo da Contadoria (ID 209444640/PJe2) foi elaborado
de acordo
com o título executivo; b) a metodologia correta consistiu em apurar o valor total do terço sobre 45 dias e abater o montante já pago (referente a 30 dias), resultando na diferença devida (referente a 15 dias); c) tal procedimento evita o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa da exequente. O dispositivo rejeitou a impugnação da exequente
aos cálculos apresentados
e homologou o cálculo da contadoria judicial, que apurou o valor total de R$ 4.008,92.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a Contadoria Judicial errou ao basear o cálculo em apenas 15 dias de férias, quando a sentença reconheceu o direito sobre 45 dias; b) o cálculo deveria apurar o valor integral devido e, somente após, deduzir os valores já pagos, conforme planilha inicial do cumprimento de sentença, que resultava em valor superior. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a correção do cálculo apresentado pela exequente na petição de cumprimento de sentença.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença e a condenação da parte credora em
multa por
litigância de má-fé
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito a coisa julgada

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)”.

A controvérsia recursal cinge-se à correção do cálculo homologado em primeiro grau, que apurou o valor devido à
credora
. A recorrente alega que o cálculo da contadoria judicial desrespeitou o título executivo ao considerar apenas 15 dias de férias, quando a condenação se referia a 45 dias.

Contudo, a alegação não prospera. O dispositivo da sentença da fase de conhecimento (ID/PJe2 242140669) foi claro ao condenar o município a "pagar o terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias
não pagos
à Requerente". A expressão "não pagos" é crucial e delimita o objeto da execução.
A referida sentença foi confirmada em todos os seus termos por esta Turma Recursal (ID/PJe2 250953679).

As fichas financeiras juntadas aos autos (ID/PJe2 242140659) demonstram, de forma incontroversa, que o município recorrido efetuava anualmente o pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre um período de 30 dias. Assim, a parcela "não paga", objeto da condenação, corresponde exatamente à diferença, ou seja, ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias restantes para completar os 45 dias de direito.

Dessa forma, a metodologia adotada pela contadoria judicial (ID/PJe2 337597395), e corretamente homologada pela sentença recorrida (ID/PJe2 337597864), está em perfeita consonância com o título executivo. O cálculo apurou o valor devido sobre os 15 dias restantes, o que representa a exata quantificação da obrigação "não paga".

Interpretação diversa, como a pretendida pela
parte
recorrente, levaria ao pagamento em duplicidade e ao enriquecimento sem causa, pois implicaria em receber novamente por uma parcela do direito (terço sobre 30 dias) que já foi devidamente quitada.

Portanto, a sentença que homologou os cálculos da contadoria não viola a coisa julgada, mas, ao contrário, garante sua fiel execução.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões, pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

No entanto, para a aplicação da penalidade, é necessária a demonstração do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou o andamento do processo. O mero exercício do direito de recorrer, ainda que com base em tese jurídica equivocada, não configura, por si só, a má-fé.

No caso em análise, embora a pretensão da recorrente seja improcedente, ela decorre de um equívoco na interpretação do título executivo judicial. A parte se apega à literalidade da expressão "pagar o terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias", sem a devida ponderação da ressalva "não pagos".

Essa interpretação, ainda que incorreta, não se confunde com a alteração deliberada da verdade dos fatos ou com o intuito protelatório, mas sim com uma falha na compreensão do alcance da condenação. Não havendo prova inequívoca do dolo, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser rejeitado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação homologada.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme requerido no recurso (ID/PJe2 337597870) e ora deferido em razão da hipossuficiência declarada,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026